Tribunal: STJ
Processo: 5438111-46.2022.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749276 - GO(2024/0345180-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPE - SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - GO034082
AGRAVADO
: GREDE MARTINS BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE, RETENÇÃO
E RESTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CDC E APLICAÇÃO DA SÚMULA
543 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO DO
-A, §
ART. 32
1o, DA
EM RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO EM
LEI 6.766/1979
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão contratual
declaração de
c/c
nulidade de cláusula em promessa de compra e venda de lote, com retenção de
10% sobre os valores pagos e devolução em parcela única, correção pelo INPC
desde o desembolso, juros de 1% ao mês desde a citação e abatimento de IPTU.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou retenção de 10% sobre os valores
efetivamente pagos e determinou devolução em parcela única sob a égide do CDC
e da Súmula n. 543 do STJ.
4. A Corte de origem manteve a conclusão, reputou abusiva a cláusula de retenção
sobre o valor atualizado do contrato e determinou devolução imediata; embargos
de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os arts. 32-A, II e § 1o, da
autorizam retenção sobre o valor atualizado do contrato e
Lei n. 6.766/1979
parcelamento da restituição; (ii) saber se houve julgamento extra petita à luz dos
arts. 141 e 492 do CPC; (iii) saber se o
do CDC impede “harmonização”
art. 51
judicial de cláusula reputada leonina quando decorrente de lei; e (iv) saber se
incide, por analogia, a Súmula n. 381 do STJ para vedar declaração de ofício de
abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Prevalece o CDC nas relações de consumo, aplicando-se a Súmula n. 543 do
STJ para restituição imediata das parcelas e retenção sobre os valores efetivamente
Documento eletrônico VDA55101371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5293bb1b-5eea-4aaa-a1ff-767f8a1275e9

pagos; é abusivo o parcelamento previsto no
-A, § 1o, da
art. 32
Lei n. 6.766/1979,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ. A alegação de julgamento extra petita não
prospera, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 283 do STF. A
invocação da Súmula n. 381 do STJ é inadequada ao caso e a fundamentação é
deficiente, atraindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 543 do STJ, com prevalência do
Tese de julgamento
CDC, para restituição imediata e retenção sobre os valores efetivamente pagos,
sendo abusivo o parcelamento do
-A, § 1o, da
incidindo a
art. 32
Lei n. 6.766/1979,
Súmula n. 83 do STJ. 2. Incidem as Súmulas n. 5 do STJ e n. 283 do STF quanto à
alegação de extra petita, por exigir interpretação da inicial e por ausência de
impugnação integral dos fundamentos do acórdão. 3. É inadequada a referência à
Súmula n. 381 do STJ e, diante da deficiência de fundamentação, incide a Súmula
n. 284 do STF.”
-A, § 1o, II;
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 6.766/1979, art. 32
arts. 1, 6 (V), 39, 51 (II, IV e IX) e 53; CF,
III,
;
Lei n. 8.078/1990,
art. 105,
a
CPC, arts. 141, 492 e 85 (§ 11).
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83 e 543; STF, Súmulas
Jurisprudência relevante citada:
n. 283 e 284; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrini, Terceira
REsp n. 2106548/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/9/2025;
AREsp n. 1.923.456/PR,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5293bb1b-5eea-4aaa-a1ff-767f8a1275e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749276 - GO (2024/0345180-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPE - SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - GO034082
AGRAVADO
: GREDE MARTINS BEZERRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE, RETENÇÃO E
RESTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CDC E APLICAÇÃO DA SÚMULA 543
DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO DO
-A, § 1o, DA
ART. 32
EM RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO EM RECURSO
LEI 6.766/1979
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão contratual c/c declaração de nulidade
de cláusula em promessa de compra e venda de lote, com retenção de 10% sobre os
valores pagos e devolução em parcela única, correção pelo INPC desde o
desembolso, juros de 1% ao mês desde a citação e abatimento de IPTU.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou retenção de 10% sobre os valores
efetivamente pagos e determinou devolução em parcela única sob a égide do CDC e
da Súmula n. 543 do STJ.
4. A Corte de origem manteve a conclusão, reputou abusiva a cláusula de retenção
sobre o valor atualizado do contrato e determinou devolução imediata; embargos de
declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os arts. 32-A, II e § 1o, da
autorizam retenção sobre o valor atualizado do contrato e
Lei n. 6.766/1979
parcelamento da restituição; (ii) saber se houve julgamento extra petita à luz dos arts.
141 e 492 do CPC; (iii) saber se o
do CDC impede “harmonização” judicial
art. 51
de cláusula reputada leonina quando decorrente de lei; e (iv) saber se incide, por
analogia, a Súmula n. 381 do STJ para vedar declaração de ofício de abusividade.
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Prevalece o CDC nas relações de consumo, aplicando-se a Súmula n. 543 do STJ
para restituição imediata das parcelas e retenção sobre os valores efetivamente
pagos; é abusivo o parcelamento previsto no
-A, § 1o, da
art. 32
Lei n. 6.766/1979,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ. A alegação de julgamento extra petita não
prospera, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 283 do STF. A invocação
da Súmula n. 381 do STJ é inadequada ao caso e a fundamentação é deficiente,
atraindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 543 do STJ, com prevalência do
Tese de julgamento
CDC, para restituição imediata e retenção sobre os valores efetivamente pagos,
sendo abusivo o parcelamento do
-A, § 1o, da
incidindo a
art. 32
Lei n. 6.766/1979,
Súmula n. 83 do STJ. 2. Incidem as Súmulas n. 5 do STJ e n. 283 do STF quanto à
alegação de extra petita, por exigir interpretação da inicial e por ausência de
impugnação integral dos fundamentos do acórdão. 3. É inadequada a referência à
Súmula n. 381 do STJ e, diante da deficiência de fundamentação, incide a Súmula n.
284 do STF.”
-A, § 1o, II;
Dispositivos relevantes citados:Lei n. 6.766/1979, art. 32
arts. 1, 6 (V), 39, 51 (II, IV e IX) e 53; CF,
III,
; CPC,
Lei n. 8.078/1990,
art. 105,
a
arts. 141, 492 e 85 (§ 11).
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83 e 543; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
283 e 284; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrini, Terceira
REsp n. 2106548/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/9/2025;
AREsp n. 1.923.456/PR,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPE SOLAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento na incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ (fls.
337-339).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não deve ser
conhecido por deficiência de fundamentação à luz da Súmula n. 284 do STF e, no
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

mérito, sustenta a manutenção do juízo negativo de admissibilidade por incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, requerendo o não conhecimento do agravo e, caso
conhecido, seu desprovimento (fls. 353-358).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo interno nos autos de ação de rescisão contratual c/c declaração de nulidade de
cláusula contratual.
O julgado foi assim ementado (fl. 263):

AGRAVO
INTERNO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
POSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL (LOTE). DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR.
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE 10% DOS
VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. VALOR RAZOÁVEL. DEVOLUÇÃO EM
PARCELA ÚNICA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE QUE
JUSTIFIQUE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O
IV, a, do CPC, dispõe que é permitido ao relator negar provimento
art. 932,
a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Logo, considerando que o recurso de
apelação interposto por SPE SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA foi desprovido com base na Súmula 543 do STJ, a qual foi mencionada no
agravado, escorreito o julgamento unipessoal.
decisum
2. A relação entre as partes é de natureza consumerista (artigos 2o e 3o do Código
de Defesa do Consumidor), de modo que as normas regem a matéria são de ordem
pública e podem, inclusive, ser aplicadas de ofício (artigo 1o da lei consumerista). E,
tratando-se de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor,
impende a aplicação da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo qual o
promitente vendedor deve restituir as parcelas pagas, imediatamente e de forma
parcial, nos casos em que o promitente comprador der causa à rescisão.
3. Rescindido o pacto de promessa de compra e venda por iniciativa do
comprador, que não mais reúne condições de arcar com as parcelas contratadas,
admite-se a retenção, pelo vendedor, a título de multa contratual, de 10% (dez por
cento) a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga, para se compensar as despesas
eventualmente suportadas com a frustração do negócio.
4. Na espécie, o contrato entabulado prevê a retenção de 10% do valor
atualizado do contrato a título de multa, o que representa mais de 100% do montante
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

pago. Logo, valor superior ao que a jurisprudência entende razoável. Assim, diante da
flagrante abusividade do contrato, entendo que a retenção de 10% (dez por cento) do
valor pago, se afigura plausível para o caso em tela, conforme estabelecido na
sentença.
5. Consoante a
a restituição por culpa do comprador deve ser
Súmula 543/STJ,
feita de uma só vez.
6. Impende que seja desprovido o agravo interno que não traz, em suas razões,
qualquer argumento que justifique a modificação da decisão anteriormente proferida
pelo relator.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 355-356).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) Arts. 32-A, II, e § 1o, da
sustentando que, nos
Lei n. 6.766/1979,
distratos por iniciativa do adquirente, a cláusula penal e despesas devem ser
limitadas a 10% do valor atualizado do contrato (não dos valores pagos), e a
restituição deve ser parcelada em até 12 meses;
b) Arts. 141 e 492 do CPC, alegando julgamento
pela
extra petita
declaração de nulidade sem pedido específico na inicial; e
c)
da
argumentando que não cabe ao julgador
Art. 51
Lei n. 8.078/1990,
harmonizar cláusula legal reputada leonina em contrato de adesão quando as
previsões decorrem da lei, visto que qualquer alteração afrontaria a segurança
jurídica.
Alega ainda, afronta à Súmula n. 381 do STJ, invocando vedação de
declaração de ofício de abusividade, por analogia com contratos bancários.
Nas contrarrazões, a parte recorrida defende a incidência das Súmulas n. 5
e 7 do STJ, ausência de prequestionamento, conformidade com a Súmula n. 543/STJ
e a razoabilidade da retenção de 10% sobre os valores efetivamente pagos (fls. 324-
332).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

VOTO
A controvérsia diz respeito a rescisão de contrato de promessa de compra e
venda de lote com restituição de valores, em que o Tribunal de origem aplicou o
CDC e a Súmula n. 543 do STJ, fixando retenção de 10% sobre os valores
efetivamente pagos (não sobre o valor atualizado do contrato) e determinando
devolução em parcela única, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com abatimento de IPTU.
I - Arts. 32-A, II, § 1o, da Lei n. 6.766/1979
A recorrente sustenta que a retenção deve incidir sobre o valor atualizado
do contrato (e não sobre os valores pagos) e que a restituição deve ser parcelada em
até 12 meses, nos termos do
-A da
art. 32
Lei n. 6.766/1979.
O acórdão recorrido reconheceu expressamente que a cláusula que previa
"retenção de 10% do valor atualizado do contrato" era manifestamente abusiva, pois
representava mais de 100% do montante efetivamente pago pelo consumidor.
O STJ tem entendimento pacífico de que a retenção deve incidir sobre os
valores efetivamente pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, sob pena de
afronta ao princípio da proporcionalidade e ao equilíbrio contratual:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C
RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CONTRATO CELEBRADO APÓS A
PREVALÊNCIA DO CDC EM HIPÓTESE DE CONFLITO
LEI No 13.786/2018.
DE NORMAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS AUTORIZADOS NO
-A DA
RESPEITO AOS LIMITES EXTRAÍDOS DO
ART. 32
LEI No 6.766/1979.
CDC. NECESSIDADE. LIMITE DE RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES
PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. EXCEÇÃO. COBRANÇA AUTÔNOMA.
REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA IMEDIATA.
NECESSIDADE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 543/STJ.
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c
restituição das quantias pagas, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
27/6/2023
18/12/2023.
2. O propósito recursal é decidir (I) se o Código de Defesa do Consumidor
prevalece sobre a
e (II) como deve ocorrer a restituição e a
Lei no 13.786/2018;
retenção dos valores pagos na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de
imóvel, submetido ao CDC e celebrado após a vigência
diante das
Lei no 13.786/2018,
alterações promovidas no
-A da
art. 32
Lei no 6.766/1979.
3. Deve-se buscar a compatibilização entre a
e o CDC, mas,
Lei no 13.786/18
havendo um conflito, prevalece este último, pois, além de conter normas de caráter
principiológico, é mais especial, tendo em vista que a
regulamenta
Lei no 13.786/18
todos os contratos, em geral, de compra e venda no âmbito de incorporação imobiliária
ou parcelamento de solo urbano, enquanto o CDC se aplica apenas a esses contratos
quando preenchido um requisito adicional: a caracterização de uma relação de
consumo.
4. Como resultado da interpretação dos arts. 51, IV, e 53 do CDC e do princípio
da vedação ao enriquecimento sem causa, esta Corte extraiu a conclusão de que é
abusiva a perda substancial dos valores pagos na hipótese de resolução do contrato de
compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, não podendo a retenção
ultrapassar o percentual de 25% dos valores pagos pelo consumidor.
5. O referido percentual possui natureza indenizatória e cominatória, de forma
que abrange, de uma só vez, todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor
pela extinção do contrato por culpa do consumidor e, ainda, um reforço da garantia de
que o pacto deve ser cumprido em sua integralidade. Precedente.
6. Portanto, em se tratando de resolução de contrato de compra e venda de
imóvel por culpa do adquirente, em loteamento urbano, os descontos autorizados
no
-A da
devem ser observados como regra geral.
art. 32
Lei no 6.766/1979
Todavia, quando se tratar de relação de consumo, a soma dos descontos deve
respeitar o limite máximo de retenção de 25% dos valores pagos, com exceção da
taxa de fruição.
7. A taxa de fruição não integra o referido percentual, pois não guarda relação
direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que auferiu o ocupante pela
fruição do bem, devendo ser cobrada em separado, salvo quando houver cláusula penal
moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo, em observância ao
Precedente.
Tema 970/STJ.
8. Mesmo após a
mantém-se o entendimento de que é indevida
Lei no 13.786/18,
a taxa de fruição na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de lote não
edificado, porquanto a resolução não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou
empobrecimento do vendedor, e, assim, estão ausentes os requisitos para o surgimento
dessa obrigação, que se funda na vedação ao enriquecimento sem causa.
9. Assim, quando se tratar de lote edificado e não houver cláusula penal
estabelecida em valor equivalente ao locativo, poderá haver a cobrança, em separado,
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

da taxa de fruição até o equivalente a 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, na
forma do
-A, II, da
além da retenção de, no máximo, 25%
art. 32
Lei no 6.766/1979,
dos valores pagos em relação aos demais descontos previstos nesse dispositivo.
10. A restituição somente ao término da obra ou de forma parcelada, como
prevista no §1o do
-A da
é uma prática abusiva,
art. 32
Lei no 6.766/1979,
contrária aos arts. 39 e 51, II, IV e IX, do CDC, como já decidiu esta Corte (Tema
577), de modo que, considerando a prevalência do CDC, a referida alteração
legislativa não se aplica nas relações de consumo, nas quais deve ocorrer a
.
imediata restituição dos valores pagos, mantendo-se a Súmula 543/STJ
11. Hipótese em que os contratos foram celebrados após a Lei no 13.786/2018,
mas se trata de uma relação de consumo, de modo que a retenção dos valores pagos
não pode ultrapassar o percentual de 25%, não sendo devida a taxa de fruição na
espécie, por se tratar de lote não edificado.
12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente
procedentes os pedidos, a fim de decretar a resolução dos contratos e, por
consequência, condenar a recorrida a restituir ao recorrente 75% dos valores pagos por
ele. (STJ, Resp n. 2106548 - SP (2023/0393051-0), Relatora Ministra NANCY
ANDRINI. TERCEIRA TURMA. j. 3 de setembro de 2025)

Quanto à forma de restituição, a Súmula n. 543 do STJ determina que a
devolução deve ser imediata e em parcela única, sendo vedado o parcelamento, salvo
hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
Súmula n. 543/STJ:
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a
das parcelas pagas pelo promitente comprador –
imediata restituição
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

A
não afastou a aplicação do CDC nem da Súmula n.
Lei n. 13.786/2018
543 do STJ aos contratos de loteamento, devendo as normas serem aplicadas de
forma harmônica, sempre em favor do consumidor. O acórdão expressamente
fundamentou a solução na incidência do CDC e na orientação jurisprudencial
consolidada.
Aplicável ao caso, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
II - Arts. 141 e 492 do CPC
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

A recorrente alega julgamento
pela declaração de nulidade de
extra petita
cláusulas sem pedido expresso na inicial.
A alegação não prospera.
O acórdão recorrido afastou a ocorrência de extrapolação dos limites do
pedido, consignando que o juiz “decidiu as questões controversas dentro das balizas
contidas na inicial” (fls. 254-255). Também registrou tratar-se de relação
consumerista e que as normas do CDC são de ordem pública e podem ser aplicadas
de ofício (art. 1o do CDC), o que legitima o controle judicial da abusividade
contratual sem necessidade de provocação específica (fls. 255-258).
Tais fundamentos são autônomos e suficientes: (i) inexistência de
julgamento
, por decisão nos limites da inicial; e (ii) aplicação de normas
extra petita
de ordem pública do CDC, de ofício, para reconhecer abusividade contratual. Como
não houve impugnação específica de ambos os fundamentos nas razões recursais,
incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Ademais, a revisão pretendida demanda interpretação do conteúdo da
petição inicial, medida incabível na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
III —
do CDC e Súmula n. 381 do STJ
Art. 51
A parte recorrente sustenta que não cabe harmonizar cláusula quando as
previsões decorrem da lei e invoca, por analogia, a Súmula n. 381 do STJ,
com vedação de declaração de ofício em contratos bancários.
O acórdão não "harmonizou" cláusula, mas reconheceu sua abusividade
manifesta: a cláusula previa retenção superior a 100% do valor pago, o que é
flagrantemente incompatível com a legislação consumirista, nos termos da
jurisprudência pacífica do STJ.
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

Nesse contexto, o recurso peca pela deficiência da fundamentação,
circunstância apta a atrair a incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: b895a89d-f182-419f-9314-6cb60c44947c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.749.276 / GO
Número Registro: 2024/0345180-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543811146 54381114620228090149
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE - SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - GO034082
AGRAVADO
: GREDE MARTINS BEZERRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:04
Código de Controle do Documento: 2dab1ce6-b65a-4c27-bd84-0e6709454166